Tribunal: TJSP
Processo: 2244311-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o bloqueio da transferência de veículo perante o Detran, bem como a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o bem. Possibilidade. Alerta para terceiros de boa-fé que, a despeito da alienação fiduciária, pretendem adquirir o bem. Aplicação, por analogia, do art. 828 do CPC. Permitda a penhora sobre os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o bloqueio da transferência de veículo perante o Detran, bem como a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o bem. Possibilidade. Alerta para terceiros de boa-fé que, a despeito da alienação fiduciária, pretendem adquirir o bem. Aplicação, por analogia, do art. 828 do CPC. Permitda a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o veículo alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 835, XII, do CPC. Necessidade de cientificação da instituição financeira, credora fiduciária. Recurso PROVIDO.